Tribunal: TJMT
Processo: 1032897-47.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032897-47.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MATEUS VITOR DE LIMA BATISTA - CPF: 059.656.731-67 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado
contra decisão constritiva
de decreto preventivo,
pela
prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06), porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003) e receptação (art. 180 do CP).

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está fundamentada nos pressupostos legais previstos no art. 312 do CPP e
,
(
ii
) analisar se a manutenção da custódia cautelar viola o princípio da homogeneidade.

III. Razões de decidir

3.
A
lém de a conduta do paciente
[tráfico de drogas, porte ilegal, receptação de arma de fogo furtada de policial militar e guarda de cestas básicas para familiares de organização criminosa]
denotar gravidade, o entendimento do c. STJ é no sentido de que o registro de “
inquéritos, ações
penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, justificam a medida segregatícia para a garantia da ordem pública
” (TJMT, N.U 1025282-06.2024.8.11.0000, Relator: Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, julgado em 01/10/2024).

4. D
emonstrado os pressupostos da prisão preventiva, as medidas cautelares não se afiguram suficientes para garantir a ordem pública, sobretudo porque, encerrada a instrução criminal, afigura-se “
recomendável reservar ao juiz da causa a conveniência ou não de manter a custódia cautelar na sentença, nos termos do CPP, art. 387, § 1º, dada sua horizontalidade e proximidade dos fatos e provas dos autos
” (TJMT, N.U 1003505-62.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 30/04/2024).

5. A
“
prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena
” (TJMT, N.U 1018626-33.2024.8.11.0000, Relator: Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024).

IV. Dispositivo

7. Ordem de
habeas corpus
conhecida e denegada.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1032897-47.2024.8.11.0000

PACIENTE: MATEUS VITOR DE LIMA BATISTA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
h
abeas corpus
impetrado em favor de

MATEUS VITOR DE LIMA
BATISTA

contra ato
d
o
Juízo
da
Vara
Única da Comarca de Nova Monte Verde
, nos autos
da ação penal
(
PJe

1001873-19.2024.8.11.0091
)
,
decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, porte de arma de fogo de uso restrito e receptação – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06; Art. 16 da Lei n. 10.826/2003; art. 180 do CP – (id.
253220675, pág. 115/120).

A i. Defensoria Pública
sustenta que
: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a manutenção da prisão ofenderia o princípio da homogeneidade.

Requer a concessão da ordem liminarmente para
revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares (id. 253220673)
.

O pedido liminar foi indeferido (id. 253533686).

O Juízo singular prestou informações (id. 254570195)
.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem
, na lavra do i.
Procurador de Justiça
Antônio Sérgio Cordeiro Piedade (id. 257025667
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 31/08/2024, o
paciente foi preso em flagrante

(id. 253220675, pág. 6/12).

Em
1
º
/09/2024, e
m audiência de custódia, o juízo singular
, durante plantão judiciário,
converteu a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos:

“
Extrai-se dos autos que a equipe da Polícia Militar da comarca de Nova Monte Verde efetuou a prisão do Mateus Vitor de Lima Batista o qual estava portando uma Pistola Taurus cal. 40 24/7, que este foi conduzido para esta unidade de Polícia Judiciária Civil para tomar as providências que o caso requer.

Ao ser abordado, o indicado colaborar o tempo todo com a equipe, momento em que foi perguntado a este se havia outra arma de fogo em sua casa, e ele disse que não, mas que teria em sua posse munições da arma que fora apreendida pela Polícia Militar.

Foi encontrado na residência do autuado pelos policiais, que foram informados pelo autuado onde estavam as 19 munições e 1 uma munição deflagrada, quando a equipe adentrou, com a autorização do suspeito, foram vistas 9 cestas básicas no cômodo, nisso foi perguntado qual seria o destino das cestas e este foi enfático em afirmar que seria para os “irmãos da família” que estão presos, já em cima da mesa a investigadora Andressa encontrou um invólucro com vários pinos vazios que seriam utilizados para embalar entorpecentes.

Pois bem.

No caso em tela, verificam-se a presença dos pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado.

Compulsando os autos, constato a presença do “fumus
comissi
delicti”, tendo em vista a existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva.

Verifica-se a existência de indícios de autoria e materialidade especialmente pelo que consta no termo de apreensão e imagem (id.167571608), bem como laudo preliminar de constatação (id. 167571609) foi apreendida uma pequena porção de pasta base de cocaína e vários pinos para embalar drogas e munição deflagrada.

Foram apreendidos em poder do suspeito o seguinte:

Pistola Taurus (brasil)
Pt
24/7 Pro Cal. .40 S&W, Nº Série SAN30307, Nº Lacre 04195274

01(um) unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base - Involucro Pequeno, Lacre: 03159078

02(dois) unidade(s) Capsula Deflagrada Calibre .40
S&w
, Lacre: 04195274 (em Custódia na Delegacia)

Anote-se que os policiais militares abordaram o
flagranteado
em razão de que ouviram um disparo de arma de fogo realizada por este, tendo ele empreendido fuga da polícia, sendo que a arma utilizada pelo
flagranteado
para o disparo foi furtada de um policial militar.

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum
libertatis
”, noto que também se encontra configurado nos autos, uma vez que, diante de sua conduta, percebe-se em risco a ordem pública, consubstanciado na possibilidade de o agente, acaso solto, prosseguir na realização de atos
criminosos
.
.

[...].

Em que pese a quantidade de droga apreendida ser pequena, foram apreendidos vários pinos para embalar entorpecentes, além da arma que utilizou para efetuar o disparo e várias munições e 1 munição deflagrada.

Ao lado disso, em consulta aos antecedentes criminais em nome do autuado nos Sistema SEC/MT, verificou-se anotações em desfavor do
flagranteado
, inclusive de Ato infracional por tráfico de drogas.

Assim, tenho que os requisitos para a decretação da prisão preventiva do autuado se mostram presentes ao caso em tela, estando preenchidas as condições de admissibilidade do artigo 313 do Código de Processo Penal. Os crimes praticados, em tese, ostentam pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CPP); há prova concreta da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria; e, por derradeiro, há a necessidade de se garantir a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal
. [...]
.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310, II do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do autuado MATEUS VITOR DE LIMA BATISTA, com fundamento no artigo 312 do CPP, uma vez que este fora preso em flagrante, portando consigo, substâncias entorpecentes, sendo 01 pequena porção e outros pino para embalar entorpecentes, além da arma furtada utilizada no disparo, a munição deflagrada e mais 19 munições, sendo que no momento da abordagem ter
empreendido fuga dos policiais, havendo a necessidade de se proteger a ordem pública, consubstanciado na possibilidade de o agente, acaso solto, prosseguir na realização de atos criminosos.
” (Autos n. 1001802-17.2024.8.11.0091, id. 167584497)

No dia
20/09/2024
, o Ministério Público ofereceu denúncia
em desfavor do paciente

pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, porte de arma de fogo de uso restrito e receptação
-
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06; Art. 16 da Lei n. 10.826/2003; art. 180 do CP
-
(Autos n. 1001873-19.2024.8.11.0091, id. 169772236).

A denúncia foi r
ecebida
.

Em 10/12/2024, realizou-se
audiência
de instrução e julgamento
.

A instrução criminal
foi

encerrada e
concedido prazo para as partes apresentarem
alegações finais
e posterior
prolação d
e
sentença
(Autos n. 1001873-19.2024.8.11.0091, id. 174376881
e 178331457
).

Pois bem.

A prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública,

consubstanciada
no fato de o paciente, após desobedecer
a
ordem de parada e tenta
r
empreender fuga, ter sido preso em flagrante “
portando consigo, substâncias entorpecentes, sendo 01 pequena porção e outros pino para embalar entorpecentes, além da arma furtada utilizada no disparo, a munição deflagrada e mais 19 munições
”
, bem como
na
reiteração delitiva por registrar “
ato infracional por tráfico de drogas
”

(Autos n. 1001802-17.2024.8.11.0091, id. 167584497)
.

Segundo a narrativa policial, foram apreendidas, na residência do paciente, 9 (nove) cestas básicas
, o qual afirmou que “
seriam destinadas aos familiares dos presos membros da organização criminosa CV-MT
” (id. 253220675, pág. 39 e

Ademais, s
obre a arma de fogo
utilizada no disparo
,
consta da denúncia que o revólver foi

“
furtado da vítima Cleyton Marcelo
Nougueira
de Souza, Policial Militar, lotado na CR IV 5º BPM, no ano de 2011, conforme descrito no Boletim de Ocorrência nº 2011.96891
” (id. 254570197).

Esse quadro
fático

justifica a prisão
preventiv
a
.

Isso porque, além de a conduta do paciente
[tráfico de drogas
, porte ilegal
,
receptação de arma de fogo furtada de policial militar
e
guarda de cestas básicas para familiares de organização criminosa
]
denotar
gravidade, o entendimento do c. STJ

é no sentido de que o registro de
“
inquéritos, ações penais em curso,

anotações pela prática de atos infracionais

ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, justificam a medida segregatícia para a garantia da ordem pública
” (TJMT,
N.U 1025282-06.2024.8.11.0000,
Relator: Des. Hélio
Nishiyama
,
Quarta Câmara Criminal,
j
ulgado em 01/10/2024
).

O
utrossim
,
demonstrado os pressupostos da prisão preventiva,
as medidas cautelares não se afiguram suficientes para garantir a ordem pública
, sobretudo porque, encerrada a instrução
criminal
, como na hipótese
, afigura-se
“
recomendável reservar ao juiz da causa a conveniência ou não de manter a custódia cautelar na sentença, nos termos do CPP, art.

387, § 1º, dada sua horizontalidade e proximidade dos fatos e provas dos autos
” (TJMT,
N.U 1003505-62.2024.8.11.0000,
Relator: Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 30/04/2024
)
.

Por sua vez,
“
a prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena
” (TJMT, N.U 1018626-33.2024.8.11.0000, Relator: Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024).

Ante o exposto,

em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024